Tribunal: TJMT
Processo: 1014228-82.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-07-07
Data de publicação: 2020-07-07

Ementa:
TURMA DE CÂMARA CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
GABINETE DESEMBARGADOR MÁRCIO VIDAL
MANDADO DE SEGURANÇA N. 1014228-82.2020.8.11.0000
IMPETRANTE: EDSON PIRES LOURENÇO
IMPETRADO: EXMO. SR. SECRETÁRIO DO ESTADO DE SAÚDE DE MATO GROSSO
Vistos, etc.
Cuida a espécie de Mandado de Segurança, com pedido de liminar, impetrado por Edson Pires Lourenço, com o fito de atacar o ato omissivo do Exmo. Sr. Secretário de Estado de Saúde de Mato Grosso, consubstanciado na negativa de disponibilizar vaga na Unidade de Terapia Intensiva – UTI – no Município de Cuiabá, de acordo com o relatório clínico.
Relata o Impetrante que tem 59 anos de idade e foi diagnosticado com a COVID-19, encontrando-se internado no Hospital São Judas Tadeu, com 50% de seu pulmão comprometido, necessitando ser transferido para uma Unidade de Terapia Intensiva – UTI.
Sustenta que o Hospital São Judas Tadeu não dispõe de vaga na Unidade de Terapia Intensiva, e que não possui condições financeiras para custear a transferência para outro hospital particular que possua vaga na UTI.
Salienta que a Constituição da República Federativa do Brasil afirma que a saúde é direito de todos e dever do Estado, erigindo tal direito à categoria de direito social, fundamental, inalienável e indisponível.
Com essas considerações, alegando violação ao seu direito líquido e certo, requer a concessão de liminar, a fim de que a autoridade coatora disponibilize uma vaga na UTI em hospital público, ou privado, no Município de Cuiabá.
É o necessário à análise e decisão.
Como alhures retratado, pretende o Impetrante, por meio da presente ação mandamental, a sua imediata transferência para UTI em hospital público, ou privado, no Município de Cuiabá.
Pontuo, de início, à luz do inciso LXIX do art. 5o da Constituição da República Federativa e do artigo 1o da Lei no 12.016/2009, que o Mandado de Segurança é ação constitucional, franqueada à proteção de direito líquido e certo, nas hipóteses em que haja lesão ou ameaça de lesão, em decorrência de conduta ilegal ou abusiva, comissiva ou omissiva, praticada por autoridade pública, ou por quem as suas vezes fizer.
Para a concessão da liminar, conforme prevê a lei do Mandado de Segurança, devem concorrer dois requisitos legais, quais sejam a relevância dos motivos, em que se assenta o pedido na inicial, e a possibilidade de ocorrência de lesão irreparável ao direito do impetrante, se vier a ser reconhecida a decisão de mérito (artigo 7o, inciso III).
Tem-se, aqui, o fenômeno da judicialização da saúde, que se caracteriza pela amplitude e diversidade de reclames de bens (fornecimento de medicamentos) e de direitos (saúde), como internação, cirurgia, vaga em UTI, etc., entre tantas outras demandas protetivas do direito à saúde.
O fenômeno surge diante da impossibilidade de efetivar-se o direito constitucional, tendo em vista a ineficiência do órgão estatal competente.
A questão em exame é a mais importante para qualquer ser humano, pois trata da manutenção da vida biológica, um bem jurídico a ser protegido por todos.
Na espécie, após a análise dos autos e dos documentos que o acompanham, verifico a presença dos pressupostos retromencionados, especialmente, a ocorrência de lesão irreparável ao direito do Impetrante, já que está acometido da COVID-19, com 50% de seu pulmão já comprometido, necessitando ser transferido para uma Unidade de Terapia Intensiva – UTI, haja vista que Hospital no qual está internado não tem vaga disponível, conforme se vê do Relatório Clínico, assinado pela médica, Dra. Natália Fochi – CRM n. 10674 5450 (id. 49210956).
Não bastasse isso, está configurada no writ a omissão do poder público, haja vista que o Impetrante postulou, em 02/07/2020, a sua transferência para uma Unidade de Terapia Intensiva e, até a data da impetração, não obteve nenhuma resposta.
Logo, verifico que a imediata transferência do Impetrante, para um hospital que tenha vaga de UTI, é de suma importância para sua sobrevivência.
Anoto, ainda, que a relevância dos motivos, em que se assenta o pedido na inicial, também, está devidamente demonstrada, na medida que decorre da Constituição da República Federativa do Brasil que garante a todos a inviolabilidade do direito à vida (art. 5o, “caput”) e elege a saúde como direito social (art. 6o), sendo papel fundamental do Estado concretizar o mandamento constitucional. Ademais, a Seguridade Social tem como pressuposto a universalidade da cobertura e do atendimento (art. 194, CF).
Dessarte, tenho como demonstrada a relevância jurídica dos motivos trazidos na petição inicial e a possibilidade de ocorrência de lesão irreparável ao direito do Impetrante, se vier a ser reconhecida a decisão de mérito, posto que o direito à vida e à saúde é de máxima expressão no ordenamento jurídico pátrio, recebendo assento constitucional, de forma que a disponibilização da UTI requerida no writ há de ser realizada, com total urgência, dado o risco de morte, aliando-se ao fato de o Impetrante não dispor de meios financeiros para arcar com o seu custeio.
Ante o exposto, DEFIRO a liminar pleiteada, para determinar que a autoridade coatora viabilize, em 48 (quarenta e oito) horas, desde que não haja risco à saúde do Impetrante, vaga em UTI, em hospital público, ou privado, de acordo com a avaliação médica, sob pena de a autoridade aqui apontada como coatora incidir no pagamento pessoal de multa, para ser arbitrada no caso de descumprimento desta decisão.
Consigno, ainda, que deve o Gestor da Saúde acompanhar e fiscalizar todos os atos efetivos para o regular cumprimento desta decisão.
Notifique-se, pessoalmente, a autoridade coatora, quanto à presente decisão, bem assim para que preste informações no prazo legal.
Cumpra-se a providência do inciso II do art. 7o da Lei no 12.016/2009.
Devem, também, tais determinações, constar expressamente do mandado de intimação.
Outrossim, determino, que a Secretaria encaminhe cópias dos autos eletrônicos para o Ministério Público, a fim de que apure, eventual, inadequação de estrutura de saúde para o enfrentamento da pandemia da COVID-19.
Após, ouça-se a Procuradoria-Geral de Justiça.
Intime-se.
Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 07 de julho de 2020.
Des. Márcio VIDAL,
Relator.